Tribunal: TCU
Processo: 018.003/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração foram opostos pelo Sr. Anderson Guedes Pessoa, contra o Acórdão 13.058/2019  TCU  2a Câmara, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 4717/2018  TCU  2a Câmara que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e o condenou, em sede de Tomada de Contas Especial, ao pagamento de débito e multa em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde  MS, no âmbito do Município de Ipojuca  PE, em razão da indevida transferência de recursos federais da conta específica do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para outras contas do referido município durante o exercício de 2005, sem a necessária comprovação da aplicação desses valores nos programas de atenção básica à Saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson Guedes Pessoa, contra o Acórdão 13058/2019-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 4717/2018-TCU-Segunda Câmara que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e o condenou, em sede de Tomada de Contas Especial, ao pagamento de débito e multa em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde - MS, no âmbito do Município de Ipojuca-PE, em razão da indevida transferência de recursos federais da conta específica do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para outras contas do referido município durante o exercício de 2005, sem a necessária comprovação da aplicação desses valores nos programas de atenção básica à Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson Guedes Pessoa para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante; 9.3. arquivar os presentes autos.